Tribunal: TJDFT
Processo: 0726822-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0726822-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO CARVALHO DE ARAUJO AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ CARVALHO DE ARAÚJO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela[1], interposto por Silvio Carvalho de Araújo em face da decisão[2] que, nos autos da ação de alienação judicial que move em desfavor do agravado – Espólio de José Carvalho De Araújo –, dentre outras providências, indeferira a tutela de urgência que requerera almejando a obtenção de autorizativo hábil a ensejar a venda imediata de imóvel do qual é, juntamente com o espólio agravado, coproprietário. Compulsando os autos afetos à ação subjacente, sobreleva a apreensão de que o decisório que ora perfaz o objeto da irresignação fora proferido em 05/06/2025 e, posteriormente, desafiado via do agravo de instrumento n° 0723974-82.2025.8.07.0000, interposto em 16/06/2025, livremente distribuído ao eminente Desembargador Rômulo de Araújo Medes, que, apreciando a pretensão liminar volvida ao deferimento da venda do nominado imóvel, indeferira-a[3], recebendo e processando o agravo no efeito meramente devolutivo. Sob essa conjuntura, considerando que a pretensão do vertente agravo de instrumento encarta, aparentemente, o mesmo objeto daquele que restara preteritamente aviado, o qual se encontra, aliás, ainda em trâmite, diga o agravante, em 05 (cinco) dias, quanto à (in)subsistência de impeditivo processual apto a obstar o seguimento do recurso, notadamente sob o prisma da unirrecorribilidade recursal, esclarecendo, outrossim, o motivo pelo qual indicara a necessidade de distribuição do instrumental por dependência, haja vista que os agravos de instrumento constantes da certidão[4] lavrada pelo Núcleo de Análise de Processos Originários – e que ensejaram a redistribuição do agravo para minha relatoria – foram interpostos no decorrer do itinerário procedimental do processo de inventário n° 0022005-56.2014.8.07.0001, com o qual a ação de alienação judicial subjacente, registre-se, não guarda correlação de conexão ou continência. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento do agravo e, eventualmente, sobre a viabilidade do provimento antecipatório requestado. Sem prejuízo, à diligente Secretaria para retificar os assentamentos processuais, observando que o polo passivo da ação de origem é composto pelo espólio de José Carvalho De Araujo, e não por sua inventariante, devendo aquele, portanto, figurar na qualidade de agravado. Intime-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 73574101 (fls. 2/78). [2] - Decisão de ID 238508582 (fls. 5519/5521), nos autos principais. [3] - Documento de ID 240032296 (fls. 5526/5534), nos autos principais. [4] - Certidão de ID 73599382 (fls. 80/81).